Tribunal: TJDFT
Processo: 0736510-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o pagamento de precatório, oriundo de cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal – SINDSASC/DF, ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
2. O título executivo resulta de condenação transitada em julgado que determinou ao Distrito Federal a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 e o pagamento das diferenças devidas aos substituídos.
3. Na ação rescisória, o pedido de tutela provisória de suspensão das execuções foi indeferido pela relatora e o feito não foi conhecido pela 1a Câmara Cível, estando pendentes recursos sem efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em saber se é cabível condicionar o pagamento de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória, em curso sem tutela suspensiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 969 do CPC dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória.
6. Inexistindo decisão de suspensão na ação rescisória, o juízo da execução não pode, de ofício, impedir a expedição ou o levantamento de precatórios, sob pena de usurpar competência do relator da ação rescisória.
7. A suspensão de processos em razão de prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC) é medida facultativa, a ser avaliada conforme o caso concreto, não se aplicando quando a ação rescisória não possui efeito suspensivo (STJ, AgInt no REsp 1.894.500/SP; AgInt no AREsp 374.577/RS).
8. A jurisprudência deste Tribunal admite o prosseguimento das liquidações e execuções individuais derivadas de ação coletiva, ainda que pendente ação rescisória sem efeito suspensivo, vedado o condicionamento do pagamento ao seu trânsito em julgado (TJDFT, Acórdãos 1963449 e 1966211).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para afastar o condicionamento do pagamento do precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória. 2. É indevido condicionar o pagamento de precatório ao trânsito em julgado de ação rescisória sem efeito suspensivo.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.894.500/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.10.2020; TJDFT, Acórdão 1963449, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30.01.2025; TJDFT, Acórdão 1966211, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025.